Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-04.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700976-04.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso veio acompanhado apenas da guia de pagamento das custas recursais, olvidando-se o recorrente de recolher as custas iniciais. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. O Recorrente foi intimado para comprovar a indisponibilidade do sistema. A indisponibilidade deveria ter sido comprovada no ato de interposição do recurso e, mesmo assim, concedeu-se prazo para comprová-la, deixando o Recorrente de demonstrar. Pelo contrário, o setor técnico do Tribunal foi consultado e informou a emissão de 1270 guias no período, sem nenhum registro de falha no sistema no período: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADA INSTABILIDADE NO SISTEMA DE FORMA TEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno no qual a requerida, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Alega a agravante que a instabilidade do PJE é pública e notória. Aduz que efetuou o recolhimento do preparo de forma tempestiva, mas não juntou os comprovantes em razão da indisponibilidade do sistema. Afirma que o recurso foi recebido pelo juízo a quo, sendo necessária a reconsideração da decisão. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47976297). Isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas. 3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 4. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. 5. A recorrente, na interposição do recurso, apresentou apenas a guia de recolhimento do preparo, sem apresentar a guia de recolhimento das custas e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 47046355). Apenas em 27/03/2023, quase dois meses após a interposição do recurso em 02/02/2023, a recorrente apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprove suas alegações. 6. É certo que na data de interposição do recurso a recorrente já tinha ciência de eventual erro sistêmico e não fez qualquer menção ao evento, porquanto a guia de preparo foi emitida em 31/01/2023 (ID 47046355), data anterior ao recurso. Assim, sem a efetiva comprovação de erro sistêmico capaz de impedir o recolhimento das custas, bem como da inércia da parte em indicar o alegado em sua primeira manifestação nos autos, merece ser reconhecida a ausência de provas e a preclusão consumativa. Ressalte-se que os documentos apresentados (ID 52152340) que demonstram a indisponibilidade do sistema em determinadas ocasiões não afasta o entendimento disposto neste acórdão, porquanto em todas as ocasiões o prazo foi devidamente prorrogado, o que tornaria possível a juntada do preparo. 7. Ademais, as telas apresentadas não demonstram instabilidade do sistema no dia da interposição do recurso e nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores, devendo ser mantida a decisão impugnada. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade é de competência da Turma Recursal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC. 8. Não há que se falar na suspensão do processo sem o conhecimento do recurso. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768120, 07009812620228070008, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 2024-02-25. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora